Tribunal: TJPA
Processo: 0008841-36.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008841-36.2019.8.14.0039

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IRINEU RIBEIRO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADOR DE CID Nº 10-N47. SUCUMBÊNCIA DEVIDA À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ. ART. 85, §§ 2º, 3º, I, II, 4º, II E 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o paciente é portador da CID nº 10-N47. Contudo, desde sua internação em 2014 está aguardando por tratamento, o que gerou o agravamento de sua saude. Por conta disso, ajuizou a demanda para pleitear que o Estado do Pará faça o custeamento de seu tratamento, incluindo nisso medicamentos, cirurgias e internação.

Ocorre que em apreciação sumária dos fatos, o Juízo de origem concedeu a liminar requerida para que houvesse a realização do tratamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Posteriormente a multa fora reduzida para o valor diario de R$ 3.000,00 (tres mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em decorrência do parcial provimento do Agravo de Instrumento nº 0808794-49.2019.8.14.0301 interposto pelo Estado.

O Juízo julgou procedente a demanda para confirmar a liminar anteriormente concedida e condenou o Estado do Pará em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeito, o Ente Público interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões sustenta a impossibilidade de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Em relação a matéria debatida, o Supremo Tribunal Federal já consolidou a validade do arbitramento de sucumbência em favor da Defensoria Pública, por meio do Recurso Extraordinário (RE) 1.1240.005 (Tema 1.002).

Sobre o percentual da condenação arbitrado, estes merecem modificação, visto que não é possível mensurar o valor da ação, bem como necessita da contabilização das multas diárias decorrentes de descumprimento, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I, II, 4º, II e 5º do Código de Processo Civil (CPC).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CIVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizado por
IRINEU RIBEIRO LIMA
em face do
apelante
.

Em síntese da exordial, o autor é portador de Hipertrofia do prepucio, fimose e parafimose listado na Classificação Internacional De Doenças (CID) com o nº 10-N47. Dessa forma, estava com recomendações medicas para realizar varios procedimentos cirúrgicos de urgência.

Contudo, desde sua internação em 2014 está aguardando pela realização dos devidos procedimentos, o que gerou o agravamento de sua situação para um tumor peniano.

Assim, ajuizou a demanda para pleitear que o Estado do Pará faça o custeamento de seu tratamento, incluindo nisso medicamentos, cirurgias e internação.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo concedeu liminar para determinar que o Estado do Pará providenciasse no prazo de 15 (quinze) dias todos os tratamentos para a enfermidade do paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após devidamente citado, o Ente Público ofertou contestação e alegou a perda superveniente do objeto, em razão da liminar se confundir com o próprio mérito, e ter sido efetivamente cumprida, bem como a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de inclusão do Município na demanda.

Além disso, o Estado do Pará ainda interpôs recurso de Agravo de Instrumento nº 0808794-49.2019.8.14.0301 para indeferir a liminar. Contudo, apenas conseguiu a minoração da multa arbitrada para o valor diário de R$3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em manifestação à contestação, o autor pediu o prosseguimento do feito.

O Juízo proferiu sentença na qual julgou procedente a demanda, bem como condenou o Estado em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeito, o Ente Publico interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões sustenta a impossibilidade de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Após devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso e pugnou pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu a sua exclusão do feito, visto que não é hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública Estadual é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal.

Ocorre que anteriormente, o entendimento dos Tribunais era no sentido de impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em Favor da Defensoria, logo era devida a aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

No entanto, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005 (Tema 1.002), reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

TEMA 1.002/STF: 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Deste modo, não merece acolhimento o pleito do recorrente devendo ser mantidos os honorários fixados em favor da Defensoria Pública.

DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Sobre a condenação em honorários, o Código de Processo Civil (CPC) trás a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa, sendo o percentual definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Compulsando os autos, verifico que a demanda se trata de Ação de Obrigação de Fazer pertencente a seara da Saúde na qual fora colocado o valor da causa em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) e fora arbitrado sucumbência em 10% (dez por cento) sobre este valor.

Contudo, o entendimento do Juízo se encontra equivocado na aplicabilidade do dispositivo, bem como no ponto de referência para incidência do percentual, visto que não é possível mensurar o valor da causa em nenhum momento, tão pouco o proveito econômico obtido.

Neste sentido, faz-se necessário o arbitramento dos honorários sucumbenciais em fase de liquidação de sentença, mediante a apresentação dos documentos hábeis e os dias de descumprimento da liminar para quantificar o proveito econômico obtido, bem como observar o escalonamento, conforme art. 85, §§ 4, II e 5 do CPC.
in verbis
:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Esta Egrégia Corte entende no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença proposta em face do Município de Ananindeua, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa;

2. À luz das disposições do §2º do art. 85 do CPC, dessume-se aplicável a condenação a honorários de sucumbência em face da fazenda pública, tendo como base um dos vetores alternativos, na seguinte ordem: valor da condenação, do proveito econômico ou o da causa, a depender do caso concreto, segundo encartado nos §§ 5º e 7º do mesmo dispositivo;

3. Tendo havido condenação financeira na espécie, não há se falar em proveito econômico para efeito de base de cálculos sucumbenciais, sendo aquele o expoente eleito prioristicamente para tal finalidade por imposição legal;

4. Sendo ilíquida a sentença condenatória, a fixação de percentual à condenação em honorários advocatícios deve ocorrer em fase de liquidação, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811662-16.2018.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024)

(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTOR PORTADOR DE INCAPACIDADE MULTIPROFISSIONAL E PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB CORRESPONDE À DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DIB MANTIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Réu implante o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do Autor, desde a cessação indevida do benefício de auxílio-doença ocorrida em 21.08.2019.

2. A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

3. O laudo pericial constatou que o Autor é portador de moléstia incapacitante, consistente em sequela funcional de fratura do antebraço esquerdo e que a doença incapacita o Autor de forma multiprofissional e permanente para as atividades habituais, tendo sido registrado que "ceifa-se a possibilidade de retorno ao mister habitual; visto que; além das limitações, restrições e incompatibilidade; ainda há a real possibilidade e razoável probabilidade de agravamentos e desencadeamentos de outros danos".

4. Estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à concessão da aposentadoria por invalidez.

5. Data de início do benefício-DIB. A aposentadoria por invalidez, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece o art. 86, § 2º da Lei 8.213/91. Correta a sentença que fixou o dia imediatamente posterior à cessação do benefício.

6. Honorários advocatícios. Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação da decisão, na forma do artigo 85, §4º do CPC, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

7. Remessa Necessária conhecida, para modificar a sentença no que concerne aos honorários advocatícios para que sejam fixados na fase de liquidação.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0808456-19.2019.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024 ) (grifo nosso)

Assim, ratifico que a condenação em honorários sucumbenciais a parte que decaiu na ação é a concretização do princípio da sucumbência, os autos demonstram a derrota daquele que provocou o litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar somente a sentença atacada no que tange aos honorários sucumbenciais para que sejam definidos em fase de liquidação de sentença e recaia sobre o proveito econômico obtido, observado o escalonamento, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I, II, 4º, II e 5º do Código de Processo Civil, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/09/2024